Tribunal: STF
Processo: ARE 1516182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE. AUTORA QUE EXERCIA FUNÇÃO COMISSIONADA. SALÁRIOS, FÉRIAS COM 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO. DIREITOS PREVISTOS NO ARTIGO 39, §3º C/C ARTIGO 7º, INCISOS VIII E XVII, AMBOS DA CF/88. FICHAS FINANCEIRAS QUE NÃO CONSTITUEM PROVA DO ADIMPLEMENTO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DA MUNICIPALIDADE (ART. 373, II, DO CPC). FATO NEGATIVO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso tempestivo, estando o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC, por se tratar de ente municipal.



    2. A regra é que o recurso inominado possua apenas o efeito devolutivo. Entretanto, excepcionalmente, mediante demonstração de possibilidade de dano irreparável, poderá o magistrado deferir o efeito suspensivo à medida recursal, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Ocorre que, no caso em tela, não se mostra evidente o preenchimento do requisito citado, vez que não salientado o dano irreparável para a parte recorrente, a ensejar a concessão do efeito vindicado. Nega-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo postulado pelo ente público. 



    3. O cerne da lide recursal consiste em perquirir se a recorrida, enquanto servidora comissionada do Município recorrente, faz jus às verbas requeridas, quais sejam: Salários dos meses de maio, junho e julho do ano de 2020, o 13º salário proporcional do ano de 2019 (05/12) e do ano de 2020 (8/12 avos), bem como férias integrais ao período aquisitivo (maio/2019 a maio/2020 12/12) e proporcionais ao ano de 2020 (3/12) acrescidas de 1/3 constitucional , o que passa pela análise do seu vínculo laboral com a municipalidade.



    4. Analisando o panorama fático probatório atrelado à lide, observa-se que a recorrida exerceu diversos cargos de comissão no âmbito da municipalidade, no período de 05/05/2019 a 21/08/2020, o que se observa por meio dos contracheques/fichas financeiras e dos decretos juntados aos autos (fls. 14/19). Neste ponto, destaque-se que o recorrente não impugnou o referido período laboral, tampouco os documentos apresentados pela parte autora, presumindo-se a veracidade da aludida narrativa fática, nos termos do artigo 344 do CPC.



    5. Com efeito, tratando-se a hipótese dos autos de servidora ocupante de cargo em comissão, tem se a prescindibilidade do concurso público, por se tratar de cargo de provimento de livre nomeação e exoneração, não havendo que se falar em contratação nula, até mesmo porque não há a pactuação de um contrato propriamente dito. Nesse toar, a nomeação de servidor para desempenhar cargo em comissão pode ser realizada de forma direta, como foi o caso da parte recorrida, o que torna seu vínculo lícito e válido, nos termos do artigo 37, II, da CF/88.



    6. Embora se trate de cargo em comissão, a parte recorrida possui direito ao recebimento das férias com um terço e do décimo terceiro salário, conforme artigo 39, §3º c/c artigo 7º, incisos VIII e XVII, ambos da CRFB/88; e artigos 99, 101, 106 e 131 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Carmópolis/SE. Nesse toar, comprovado o vínculo funcional da parte recorrida, bem como a prestação dos seus serviços e o direito dessa a percepção das supracitadas verbas, quais sejam, férias com um terço e 13º salário, tem-se que o pagamento dessas se constitui em obrigação primordial da Municipalidade, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pelo servidor, sem a devida contraprestação pecuniária.



    7. Posto isso, em se tratando de lide que visa à percepção de verbas salariais não pagas pela municipalidade, compete a essa última, no caso, o devedor, provar a quitação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque não se pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível. 



    8. Dito isso, compulsando os documentos e petições amealhados aos autos, nota-se que o recorrente se limitou a afirmar que a parte requerente não faz jus aos salários, férias e aos décimos terceiros pleiteados, porém, em momento algum, negou a inadimplência acerca das verbas requeridas, tampouco anexou aos autos provas hábeis a comprovar o pagamento da mencionada verba, tais como, extratos bancários, ordens de pagamento, ou recibos, que atestassem, minimamente, o efetivo pagamento das verbas pleiteadas. 



    9. Destarte, o panorama fático devidamente comprovado por documentação idônea não impugnada pelo reclamado, é suficiente para chancelar a narrativa fática contida na inicial, sobretudo diante do fato do recorrente não ter comprovado o pagamento das verbas reclamadas: salários, férias com o 1/3 (terço) constitucional e 13º salário proporcional, o que aponta para a manifesta inadimplência do ente requerido, sendo devida a sua condenação ao pagamento das verbas cobradas, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta estatal. Precedente: Apelação Cível nº 201800715009 nº único0000384- 56.2016.8.25.0025 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Osório de Araújo Ramos Filho - Julgado em 15/10/2018.



    10. Embora o reclamado afirme que as fichas financeiras, corroboram o pagamento das citadas verbas, insta gizar que aquelas, precisamente porque documentos apócrifos, de produção unilateral, não têm o condão de fazer prova do pagamento de verbas salariais. Note-se, ademais, que tais documentos sequer fazem prova da instituição financeira onde supostamente os valores ali consignados teriam sido depositados. Em verdade, as fichas financeiras possuem finalidade apenas informativa, daí porque poderiam demonstrar pagamento de verbas somente na hipótese de ausência de impugnação da parte contrária. Contudo, in casu, como alhures pontuado, houve impugnação àquele documento. Nesse sentido: TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002954220158150091 , 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 13-08-2018.



    11. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    12. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC subsidiariamente aplicados ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009.



    13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput; e 60, §4º, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 60, § 4º, inciso III, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente